Tribunal: TJDFT
Processo: 0725986-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725986-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GONCALVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO GONÇALVES contra a decisão da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento no 0702979-79.2020.8.07.0014, movido pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, indeferiu o benefício da justiça gratuita e cominou ao agravante o pagamento de multa equivalente a 10% do valor da causa, nos termos do artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil – ID 98783633, origem. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator